Tribunal: TJSP
Processo: 1038111-58.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Recurso do embargante – Veiculo – Embargante que alega ter financiado o veículo em nome do executado por não ter obtido aprovação junto a financeira em meados de 2014 – Contrato de compra e venda do veículo não apresentado – Comprovantes de pagamento de carnê que apontam o pagamento em dinheiro, assim como aqueles relacionados ao IPVA -

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Recurso do embargante – Veiculo – Embargante que alega ter financiado o veículo em nome do executado por não ter obtido aprovação junto a financeira em meados de 2014 – Contrato de compra e venda do veículo não apresentado – Comprovantes de pagamento de carnê que apontam o pagamento em dinheiro, assim como aqueles relacionados ao IPVA - Declaração de concessionaria e de contador que não substituem a prova de pagamento feito pelo próprio embargante – Transação que ocorreu no curso da ação de execução – Embargante que não esclareceu as razoes de não ter promovido a transferência do bem para o seu nome até a data da constrição – Elementos insuficientes para caracterizar a regular propriedade ou posse do bem pelo embargante – Manutenção da sentença – Honorários recursais - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038111-58.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RENAN
WELLINGTHON LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MIRIAM SUMIE
ARASAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038111-58.2018.8.26.0114 -Voto no 17.535 - TAD
2
VOTO No: 17.535
COMARCA: Foro de Campinas 8a Vara Cível
APTE. : Renan Wellingthon Lopes (Justiça Gratuita)
APDO. : Miriam Sumie Arasaki
EMBARGOS DE TERCEIRO
Sentença de improcedência

Recurso do embargante Veiculo Embargante que alega ter
financiado o veículo em nome do executado por não ter
obtido aprovação junto a financeira em meados de 2014

Contrato de compra e venda do veículo não apresentado

Comprovantes de pagamento de carnê que apontam o
pagamento em dinheiro, assim como aqueles relacionados ao
IPVA - Declaração de concessionaria e de contador que não
substituem a prova de pagamento feito pelo próprio
embargante
Transação que ocorreu no curso da ação de
execução Embargante que não esclareceu as razoes de não
ter promovido a transferência do bem para o seu nome até a
data da constrição Elementos insuficientes para caracterizar
a regular propriedade ou posse do bem pelo embargante

Manutenção da sentença
Honorários recursais - Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038111-58.2018.8.26.0114 -Voto no 17.535 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Bruna Marchese e Silva que julgou improcedente os embargos de
terceiro movido pelo apelante em face da apelada, condenando-o ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade (fls. 130/134).
Recorre o embargante em busca da reforma da sentença (fls.
137/148).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 151/156).
É o relatório.
Narra a inicial que o embargante, em meados de 2014, adquiriu o
veículo VW/FOX, placa DBH-9947, da empresa "Brasil Veículos", através de
contrato de financiamento firmado com a BV Financeira S/A, sendo referido
contrato efetivado em nome de Antonio Sidnei Cardoso em razão da não
aprovação do financiamento em seu nome.
Afirmou que realizou o pagamento das parcelas do citado
contrato, bem como de todos os débitos que incidem sobre o bem e que o Sr.
Antonio apenas "emprestou" seu nome para viabilizar a contratação do
financiamento.
Por tais motivos, requereu a procedência do pedido a fim de
desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo em questão (fls. 01/09).
Com a inicial, vieram documentos (fls. 10/79).
Às fls. 80 foi indeferido o pedido de tutela provisória e os
benefícios da Justiça Gratuita foram concedidos.
Devidamente citada (fls. 131), a parte embargada apresentou
contestação às fls. 83/90, oportunidade em que impugnou os benefícios da
Justiça Gratuita concedidos ao polo ativo.
No mérito, afirmou que o embargante não é o proprietário do
veículo, conforme demonstra o documento de fls. 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038111-58.2018.8.26.0114 -Voto no 17.535 - TAD
4
Aduziu, ainda, que o embargante não apresentou contrato de
compra e venda firmado com o executado quando da alegada aquisição do bem.
Por fim, impugnou os documentos apresentados e requereu a improcedência dos
embargos.
Juntou documentos (fls. 91/104).
Houve réplica (fls. 107/112)
As partes foram instadas a especificar provas quedando-se o
embargante inerte (fls. 127) e requerendo o julgamento antecipado o embargado
(fls. 125/126).
A r. sentença julgou a ação improcedente, conforme já relatado.
Recorre o embargante.
Alega, basicamente, que o carnê do veículo está em sua posse e
que realizou o pagamento das parcelas do financiamento desde a aquisição do
veículo.
Aduz que as ordens de serviço apresentadas comprovam que
procurou os serviços técnicos automotivos, estando em posse do veículo. Traz
que os documentos de folhas 17/18 constituem declarações de profissionais
idôneos e de reputação ilibada.
Alega que os bens moveis se transmitem com a tradição, o que
ocorreu no caso em tela e que o fato de o imóvel estar registrado junto ao órgão
administrativo de trânsito em nome do executado não implica na propriedade do
bem por este.
Discorre sobre a sua boa-fé.
Pois bem.
O recurso não é provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038111-58.2018.8.26.0114 -Voto no 17.535 - TAD
5
O embargado ajuizou ação de execução em face de Antonio
Sidnei Cardoso alegando ser credor da quantia de R$2.515,00.
Ao realizar pesquisa de bens em nome do executado (Antonio
Sidnei Cardoso) localizou o veiculo VW FOX 1.0, placa DBH-9947, cor branca,
ano de fabricação/modelo 2006/2007, chassi 9BWKA05Z774019876 Renavam
00895614219 e promoveu a penhora do bem.
Ocorre que o embargante alega ser o legitimo proprietário do
veículo, posto que adquiriu o bem de Brasil Veículos, em meados de 2014, tendo
realizado o financiamento em nome do devedor Antonio Sidnei Cardoso, uma vez
que não logrou êxito na aprovação do referido financiamento em seu nome.
Para comprovar suas alegações apresentou o carnê do
financiamento, declaração da empresa Brasil Veículos, de seu contador e ordens
de serviços feitos no veículo, além de ter apresentado comprovantes de
pagamento do IPVA.
Ocorre que não há verossimilhança nas alegações do
embargante.
A compra do bem foi realizada no curso da ação de execução.
Não foi juntado o contrato de compra e venda do veículo, assim
como, não comprovou o embargante ter realizado o pagamento da entrada do
negócio celebrado com recursos próprios diretamente a concessionária Brasil
Veículos como constou da declaração, o que era facilmente alcançável pelo
embargante.
Todos os comprovantes de pagamento apresentados não têm
informações aptas a vincular-se ao embargante, tendo em vista que demonstram
o pagamento em dinheiro e não em débito em conta, como usualmente se faz
para o fim de resguardo do direito em situações excepcionais como a
apresentada.
Assim, não restou demonstrada a propriedade pelo pagamento e
não se tem o inequívoco quanto a posse e sua natureza em relação ao
embargante, o que impossibilidade o afastamento da propriedade do bem
demonstrada por meio de documento oficial (fls. 16 Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo) em nome do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038111-58.2018.8.26.0114 -Voto no 17.535 - TAD
6
Neste sentido:
Embargos de terceiro em ação de despejo em fase de execução Penhora
de veículo registrado em nome da co-executada junto ao DETRAN

Aquisição do bem que se deu por financiamento, resultando em restrição
financeira sobre o veículo, em virtude de pacto acessório de alienação
fiduciária Alegada tradição do veículo à embargante que não se operou,
posto que não demostrada a condição de proprietária da co-executada
Posse do veículo que, mesmo sendo demonstrada, não tem o condão de
afastar a constrição judicial que gravou o veículo, na medida em que é
exercida de forma precária e sem justo título Cerceamento de defesa
Fatos já demonstrados por documentos Inocorrência Recurso
improvido, com a manutenção da r. sentença por diverso fundamento.
(TJSP; Apelação Cível 0055487-87.2011.8.26.0577; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2016;
Data de Registro: 24/02/2016).
Se não bastasse, não há notícias de que, com a quitação do
financiamento (iniciado em meados de 2014), tenha o embargante providenciado
a transferência do veículo para o seu nome.
As alegações não se sustentam, de modo que a r. sentença é
irretocável.
Nestes termos:
CONTRATO DE LOCAÇÃO EXECUÇÃO PENHORA DE VEÍCULO
REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA EXECUTADA EMBARGOS DE
TERCEIRO ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA
ORDEM DE BLOQUEIO NÃO DEMONSTRAÇÃO APELAÇÃO
DESPROVIDA
(TJSP; Apelação Cível 1010650-22.2018.8.26.0564; Relator (a): Andrade
Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data
de Registro: 06/03/2020);
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE TERCEIRO MEDIDA CAUTELAR -
INDISPONIBILIDADE DE BENS VEÍCULO PROPRIEDADE E POSSE
TRANSFERÊNCIA PROVA INEXISTÊNCIA. Embargos de terceiro
opostos ao argumento de que o veículo atingido por indisponibilidade
decretada em medida cautelar está registrado em nome de outrem apenas
para efeitos de financiamento bancário. Inadmissibilidade. As declarações
constantes de documento particular presumem-se verdadeiras em relação
aos signatários, mas não provam o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade (art. 408 CPC). Posse e
propriedade do veículo pelo embargante não demonstrada. Relação de
parentesco próximo entre os envolvidos. Pedido improcedente. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1014042-47.2018.8.26.0506; Relator (a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038111-58.2018.8.26.0114 -Voto no 17.535 - TAD
7
16/09/2014; Data de Registro: 26/06/2019).
Assim, é o caso de manter o que fora decidido.
Por fim, diante da manutenção da decisão, fica o apelante
condenado ao pagamento dos honorários recursais, os quais fixo em 11% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, observada a
gratuidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator